Tribunal: STF
Processo: ARE 1465014
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO EX-OFFICIO, POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. TESE AUTORAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATOS QUE IMPLICARAM EM INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE TAMBÉM SÃO CAPITULADOS COMO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTS. 288, § ÚNICO E 317 DO CÓDIGO PENAL). PRAZO PRESCRICIONAL QUE É O MESMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL, CONFORME O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2155/78 E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO, NO CASO, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NA FORMA DO ART. 109, II DO CÓDIGO PENAL. ATOS QUE FORAM PRATICADOS EM 2005. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE FOI CONCLUÍDO EM 2006, SENDO A ATO DE EXCLUSÃO PUBLICADO AOS 29/07/2011. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (doc. eletrônico 91, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, II; e 37, caput, da mesma Carta.



     



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



      “[...]



    A pretensão autoral é ver declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado para aplicar-lhe a punição disciplinar que o excluiu da PMERJ e, em consequência, reintegrá-lo às fileiras da Corporação. 



    O ora apelante foi submetido a Conselho de Disciplina em razão da suposta prática de transgressão disciplinar de natureza grave, consubstanciada nos mesmos fatos que também ensejaram a instauração de ação penal, pelos crimes de associação criminosa e corrupção passiva (arts. 288, § único e 317 do Código Penal). 



    A sentença, corretamente, por força do princípio da especialidade, aplicou à hipótese o Decreto Estadual nº 2.155/78, que dispõe sobre os Conselhos de Disciplina do CBMERJ e da PMERJ, e cujo art. 17 dispõe:



    [...]



    E como a infração disciplinar que culminou com a exclusão do autor corporação também caracterizou infração penal, o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o previsto na legislação penal, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem observou o juiz de primeiro grau. Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    [...]



    Logo, no caso, não se aplica pura e simplesmente o prazo de 06 (seis) anos previsto no caput do art. 17 do Decreto nº 2.155/78, acima transcrito, mas o prazo de prescrição da lei penal para o crime cometido, consoante o seu parágrafo único.



     Saliente-se que, ao invés do que sustenta o apelante, é irrelevante o fato de os crimes que lhe são imputados não sejam de natureza militar. Conforme o já citado entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional é o da lei penal aplicável ao caso, não havendo distinção quanto à natureza do crime, se militar ou comum. Aliás, não há porque aplicar o entendimento da Instância Especial somente ao Policiais Militares que cometessem crimes militares, favorecendo os autores de crimes comuns com prazos prescricionais menores. 



    Inaplicável também o art. 35 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Decreto nº 6579/83), porque na espécie não se tem notícia de absolvição no processo criminal ou de abolitio criminis. 



    Isso bem posto, tem-se que, como já adiantado, os fatos imputados ao apelante e que deram causa à sua exclusão da PMERJ, também são capitulados como crimes - associação criminosa e corrupção passiva (arts. 288, § único e 317 do Código Penal) -, de modo que o prazo prescricional é o do Código Penal. 



    Assim, tendo em vista que o crime de corrupção passiva (art. 317, CP) possui pena máxima de 12 (doze) anos, na forma do art. 109, II do mesmo diploma legal, abaixo transcrito, o prazo prescricional in casu é de 16 (dezesseis) anos. Veja:



    [...]



    Ressalte-se que, embora condenado a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com decretação da perda do cargo público (indexador 10.422/10.425), ainda não houve o trânsito em julgado da sentença. 



    Destarte, tendo em vista que o procedimento administrativo de que resultou a punição ao recorrente foi concluído em maio de 2006, portanto, um ano após a data dos fatos que ensejaram sua instauração, ocorridos em maio de 2005, e que o ato administrativo que o excluiu da PMERJ foi publicado aos 29/07/2011, não restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva.



    [...].” (documento eletrônico 91, pp. 4-13)



     Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário a interpretação legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”. (ARE 1.426.156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2023)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.516-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Plenário, DJe 18/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.197.842 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.292.441 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/11/2021)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/8/2018)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator